Tribunal: TCU
Processo: 007.825/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério doDesenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Sebastião Torres Madeira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 66/2009  Sesan ao Município de Imperatriz (MA).

Inteiro teor:
Acórdão 8222/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Sebastião Torres Madeira (Prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012 e 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Imperatriz (MA) por meio do Convênio 66/2009, o qual teve por objeto "a transferência de recursos para a aquisição de produtos agropecuários para distribuição junto à população em situação de risco ou vulnerabilidade social"; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 24/7/2019 (ciência, pela gerência da conta de movimentação do Convênio 66/2009, do Ofício 211/2019/MC/SEDS/SEISP/CGPC/COPC, que solicitou cópia de extratos bancários, peças 77 e 80) e 10/8/2023 (emissão da Nota Técnica 68/2023, de análise financeira da prestação de contas final do Convênio 66/2009, peça 82); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 100-102) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 103), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 007.825/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sebastião Torres Madeira (XXX.595.113-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.